Tribunal: TJES
Processo: 5005221-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005221-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: ANTONIO COSLOP
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/ré em face de sentença que julgou procedente o pleito, ao entender configurado lesão no direito personalíssimo da parte autora, condenando o recorrente/réu a pagar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
quanto ao valor indenizatório fixado em sentença, ao defender a tese que o quantum indenizatório seria desproporcional e excessivo em relação ao dano causado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais NÃO foram apresentadas.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Do mérito

Colhe-se da inicial que o autor
realizou compra no site da empresa ré de uma Geladeira Consul Frost Free Duplex 401 litros, no valor de 2.345,82 em 29/07/2021. Contudo, com a chegada da geladeira percebeu-se
que o produto estava
avariada/riscada, motivo pelo qual o autor
se recusou receber o bem
. No entanto, aduz que, com a demora da troca, o autor optou pela devolução/reembolso do valor pago, acreditando que este processo seria mais rápido, porém a restituição não havia ocorrido até a propositura da ação, motivo pelo qual ingressou em juízo, pleiteando indenização por danos morais.

Nesse sentido, embora se respeito a posição adotada pelo eminente julgador de Piso, se deve acolher em parte as alegações da recorrente, pois ainda que tenha havido descumprimento do contrato por parte da ré, há desproporcionalidade entre o valor fixado em sentença a título de reparação moral e o próprio valor do bem adquirido, que mesmo essencial não chegou a ser utilizado pelo consumidor, ou seja, sequer há nos autos registro de que o autor e sua família tenha ficado sem geladeira por período curto ou longo.

Desse modo,
entende-se pela REFORMA DA SENTENÇA, no que se diz respeito ao
quantum indenizatório que deve ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data,
em respeito aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, observadas as peculiaridades inerente ao caso concreto.
]

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
o
recurso interposto pela parte requerida BUD COMERCIO DE ELETROCOMESTICOS
LTDA e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO.

Diante do parcial provimento do recurso interposto,
sem cobrança de
custas e honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.